Tribunal: TJES
Processo: 5001323-09.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-09.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EMFLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001323-09.2023.8.08.0047

APTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APDO:
EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE EQUIPAMENTO. FURTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABRANGÊNCIA DE LOCAIS DE GUARDA E OPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 174.000,00 referentes ao capital segurado, em decorrência de furto de veículo. O pedido inicial foi julgado procedente com fundamento na cláusula 7.2 da apólice, a qual prevê cobertura para locais de guarda e operação do equipamento. Alega a seguradora que o sinistro ocorreu sob circunstância de risco excluído e que o local de guarda do veículo deveria contar com proteção adequada para evitar sua subtração, requerendo a modificação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula contratual efetivamente abrange o local onde ocorreu o furto do equipamento; (ii) se houve agravamento intencional do risco por parte do segurado que justifique a exclusão da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 7.2 da apólice estende a cobertura aos locais de guarda e operação do equipamento segurado, abrangendo também a transladação do bem.

O equipamento furtado era utilizado para atividades que, por sua natureza, envolvem deslocamentos e permanência em locais que nem sempre possuem proteção ideal, o que era do conhecimento da seguradora no momento da contratação.

Não há provas de que o segurado tenha agido com dolo ou má-fé, nem de que tenha intencionalmente agravado o risco de furto do equipamento.

A jurisprudência majoritária estabelece que o agravamento intencional do risco, para afastar a responsabilidade da seguradora, deve ser comprovado de forma cabal, o que não ocorreu nos autos.

A conduta do segurado, ainda que possa ser considerada imprudente, não é suficiente para afastar seu direito à indenização, pois não restou demonstrado qualquer dolo ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê cobertura para locais de guarda e operação do equipamento inclui áreas onde o veículo está estacionado, mesmo que não apresentem proteção ideal, desde que não haja dolo ou má-fé do segurado.

O agravamento do risco só exclui a cobertura do seguro quando comprovado dolo ou má-fé do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CC, art. 768; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70076634401, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 25.04.2018; TJ-RS, AC nº 50007112520208210044, Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 31.03.2021; TJES, AC nº 5001833-82.2022.8.08.0006, Rel. Fernanda Correa Martins, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001323-09.2023.8.08.0047

APTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APDO:
EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,

apelação cível interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, eis que irresignada com os termos da r. sentença
pela qual foi condenada
ao pagamento

do capital segurado (R$ 174.000,00), com abatimentos de valor referente à franquia, com as devidas correções monetárias.

Contextualizando
os contornos da lide, o pedido refere-se ao pagamento de seguro decorrente de sinistro, julgado procedente sob entendimento de que a cláusula 7.2 da apólice contém a previsão de que a cobertura abrange “
não só o local de guarda do automóvel,
como também o(s) local(is) de operação(ões)
do veículo, ou seja, abrange o local em que o veículo estava efetivamente prestando serviço. No caso da requerente, é inconteste que o veículo foi subtraído quando estava sendo utilizado para a prestação de serviço a terceiros, ainda que não se encontrava em operação efetiva no momento, ou seja, em funcionamento
.
“

Contudo, s
ustenta a Apelante
que
o Juízo afastou as regras pactuadas, causando desequilíbrio contratual; que o sinistro ocorreu sob situação prevista como risco excluído;
que o local de guarda do bem deve possuir proteção para impedir livre acesso e dificultar a subtração do objeto segurado, requerendo seja modificado o entendimento adotado na sentença
.

Destaco a mencionada cláusula
(id.8823047)
:

7) Âmbito Geográfico

As disposições destas Condições aplicam-se a todos os equipamentos que operam ou se encontram instalados no Território Brasileiro.

7.1) No caso de equipamentos do tipo Estacionários, a cobertura restringe-se ao local de risco constante da especificação da apólice.

7.2) No caso de equipamentos do tipo Móveis, a cobertura abrange os locais de guarda e operação do(s) equipamento(s), assim como sua transladação por meios próprios ou por meio de transporte adequado.

Destacou ainda,
o recorrente
, o conceito de local de guarda (id.8823047):

4) Glossário de Termos Técnicos Para facilitar a compreensão dos termos utilizados nesta apólice, incluímos uma relação com os principais termos técnicos empregados, a qual passa a fazer parte integrante das Condições Contratuais.

[...]

Local de guarda:
local destinado a guarda do bem segurado. O local de guarda deve possuir proteção para impedir o livre acesso de quem não for autorizada para tal, para isto deve contar com recursos que dificultem a subtração do bem segurado, como trincos, portas, janelas, fechaduras e paredes.

Apesar das alegações, não vejo fundamento para que seja modificada a sentença.

Isso porque a cláusula 7.2
abrange a cobertura para os locais de guarda e operação do equipamento segurado.

Salvo melhor juízo, cuida-se de trator utilizado na atividade agrícola, pecuária e aquícola em diversos Estados, para prestação de serviços pelo demandante, pessoa jurídica que tem por atividade prevista em seu contrato social a gestão de projetos florestais, manutenção de áreas verdes, transporte de insumos agrícolas, cultivo de mudas, dentre outros, que exigem deslocamento de seus equipamentos, pernoite e permanência em locais que por vezes não oferecem um local de guarda inteiramente fechado ou sem qualquer exposição.

Deste modo, é inerente à atividade desenvolvida eventuais alocações fora do padrão considerado pelo recorrente.

Depreende-se disso que a ciência prévia do risco da atividade desenvolvida pelo demandante reforça a pactuação, motivando-a, inclusive, na medida em que, se houvesse local de guarda ideal para o bem nos lugares pelos quais transita para desenvolvimento dos serviços, tornar-se-ia injustificável a contratação do seguro neste aspecto.

Ainda assim, verifica-se a clara previsão de que “
a cobertura abrange os locais de guarda e operação do(s) equipamento(s), assim como sua transladação por meios próprios ou por meio de transporte adequado.”

Nesse
passo, há o entendimento predominante na jurisprudência no sentido de que
apenas
condutas que geram grande risco, evidenciando dolo ou má-fé do segurado é que afastam o dever da seguradora em pagar o valor do seguro,
o que entendo ser o caso dos autos.

Consigne-se que o demandante,
conforme consignado pelo juízo, “
além de não incrementar o risco predeterminado, tomava atitudes regulares para não permitir a ocorrência do sinistro, tais como a realização de

monitoramento do equipamento por
GPS

com a utilização de equipes de segurança, bem como através de um sistema instalado no próprio equipamento para evitar seu acionamento, conforme apontado pela testemunha Geniclevis dos Santos Alves, quando de sua oitiva em juízo (Id nº 38295446).”

Deste modo, considerando as
alegações e os documentos acostados aos autos, mantém-se a sentença por seus fundamentos.

Em consonância destaco (em parte):

[...] 4. À luz das provas contidas nos autos, não resta caracterizado agravamento intencional do risco, em virtude da... ausência de comprovação, de forma cabal, de dolo ou de má-fé por parte do segurado, sendo devida a indenização securitária perseguida pelo demandante. 5. Muito embora a conduta do autor, ao deixar o veículo segurado estacionado na Comunidade de Bela Vista, Município de Jacuizinho/RS, fechado e com a chave escondida, reflita, efetivamente, uma conduta imprudente, tal circunstância não é suficiente para afastar o seu direito à indenização securitária. Tendo a seguradora invocado o agravamento intencional do risco como o motivo da negativa de cobertura, cabia a ela a comprovação concreta de que a causa do aludido agravamento estava vinculada à conduta intencional do segurado em agravar o risco, ou conduta eivada de má-fé ou de dolo por parte do segurado e, nesse sentido, prova não há nos autos. [...]
(
TJ-RS
- AC: 70076634401 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018)

[...]

1. O CONTRATO DE SEGURO TEM O OBJETIVO DE GARANTIR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE OCORRER À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CONSUBSTANCIADA NO EVENTO DANOSO PREVISTO CONTRATUALMENTE, CUJA OBRIGAÇÃO DO SEGURADO É O PAGAMENTO DO PRÊMIO DEVIDO E DE PRESTAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A AVALIAÇÃO DO RISCO. EM CONTRAPARTIDA A SEGURADORA

DEVE INFORMAR AS GARANTIAS DADAS E PAGAR A INDENIZAÇÃO DEVIDA NO LAPSO DE TEMPO ESTIPULADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL . 2. IGUALMENTE, É ELEMENTO ESSENCIAL DESTE TIPO DE PACTO A BOA-FÉ, CARACTERIZADO PELA SINCERIDADE E LEALDADE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS PARTES E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS, NOS TERMOS DO ART. 422 DA ATUAL LEGISLAÇÃO CIVIL. 3. CONTUDO, DESONERA-SE A SEGURADORA

DE SATISFAZER A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA APENAS NA HIPÓTESE DE SER COMPROVADO O DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO RISCO

E OBTENÇÃO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO. 4. ASSIM, CASO SEJA AGRAVADO INTENCIONALMENTE O RISCO

ESTIPULADO, OCORRERÁ O DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, ONDE A SEGURADORA

RECEBERÁ UM PRÊMIO INFERIOR À CONDIÇÃO DE PERIGO DE DANO GARANTIDA, EM DESCONFORMIDADE COM O AVENÇADO E O DISPOSTO NO ART. 768 DA LEI CIVIL, NÃO BASTANDO PARA TANTO A MERA NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA DO SEGURADO.DANO MATERIAL EMERGENTE

(
TJ-RS
- AC: 50007112520208210044 ENCANTADO, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2021)

[...]
1. O agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado afasta o dever da seguradora em lhe indenizar, nos termos do disposto na regra do art. 768, do Código Civil. 2. A seguradora somente pode se recusar ao cumprimento da obrigação avençada quando existente prova irrefutável do descumprimento intencional do contrato (má-fé), culminando com o agravamento do risco segurado, o que não se verifica na hipótese em apreço. 3. In casu, o motorista do veículo se encontrava em zona rural, em área de acesso à sua propriedade particular e utilizou-se do veículo para que pudesse chegar até as válvulas do sistema de irrigação, que pretendia desligar em razão das fortes chuvas que ocorreram no dia. A utilização do farol do veículo se justifica pela óbvia necessidade de iluminação, dado o horário noturno e o ambiente campestre em que a situação ocorreu, sendo ainda compreensível que as chaves fossem deixadas no veículo dada a brevidade e a simplicidade do ato que se pretendia realizar (desligamento do equipamento de irrigação). 4. Não se extrai das provas coligidas aos autos a má-fé, dolo ou culpa grave do segurado, até mesmo porque não poderia prever o furto do veículo, não tendo contribuído, pois, para o evento danoso. Ainda que persista uma certa desídia do segurado, não se denota na hipótese em apreço a intenção de ludibriar a seguradora. (
TJES
-
Data: 08/Oct/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5001833-82.2022.8.08.0006 - Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro
).

Pelo exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majora-se na forma do art. 85, § 11,
os honorários advocatícios em 2%, fixados sobre o valor atualizado da condenação.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.